Tribunal: TJPA
Processo: 0803641-73.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803641-73.2023.8.14.0136

APELANTE: CS5 TRANSPORTES MAQUINAS E MINERIOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803641-73.2023.8.14.0136

APELANTE: CS5 TRANSPORTES MÁQUINAS E MINÉRIOS LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURAO E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 290 DO CPC. REGULARIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, com fundamento no art. 290 do CPC, diante do não recolhimento das custas processuais, mesmo após deferido o parcelamento e concedido prazo ao autor para regularização.

A controvérsia envolve: (i) o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelante, em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC; (ii) a alegação de cerceamento de defesa pelo não julgamento do mérito dos embargos à execução, nos quais o apelante busca reconhecer a abusividade de valores cobrados em execução; e (iii) o pleito por efeito suspensivo e realização de perícia contábil.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 290 do CPC, que autoriza o cancelamento da distribuição diante da ausência de recolhimento das custas iniciais. A comunicação ao advogado constituído é suficiente para tal medida, não sendo necessária intimação pessoal da parte.

A análise do mérito dos embargos à execução depende do regular andamento processual, sendo inviável ultrapassar os óbices processuais impostos pela extinção da demanda. A ausência de elementos concretos que demonstrem a alegada hipossuficiência econômica do apelante legitima a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça.

Não configurados vícios na sentença ou fundamentos para a reforma pretendida, revela-se inviável a concessão dos pedidos recursais, inclusive quanto ao efeito suspensivo e realização de perícia contábil, que dependem do exame do mérito da demanda principal.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803641-73.2023.8.14.0136

APELANTE: CS5 TRANSPORTES MÁQUINAS E MINÉRIOS LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURAO E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por CS5 Transportes Máquinas e Minérios LTDA
em face da sentença proferida nos autos de
Embargos à Execução
, opostos pela apelante em face de
Banco Bradesco S.A.,
objetivando a reforma da sentença que indeferiu a inicial e determinou o cancelamento da distribuição.

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução
, em que o recorrente alegou, inicialmente, que os valores cobrados na execução eram abusivos e exorbitantes, tendo solicitado a redução para R$ 194.650,41, com exclusão de juros, multas e correções indevidas (ID 106346958 ). Além disso, pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando que a relação contratual firmada entre as partes deveria ser regida pelas normas consumeristas devido à hipossuficiência do embargante frente ao banco embargado.

Recebendo os autos, o magistrado, em decisão de id 17945340, e considerando o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora, determinou ao autor a juntada de documentos comprobatório da hipossuficiência.

O autor se manifestou no id 17945342.

O magistrado proferiu a decisão de id 17945343, onde indefere o pedido de justiça gratuita, abrindo prazo para o autor recolher as custas processuais, deferindo parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Certidão no id 17945345, informando a ausência de manifestação do autor nos autos.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, na qual determinou o cancelamento da distribuição da ação, com base no art. 290 do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ausência de recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante requer:
Concessão da gratuidade da justiça
e eliminação da exigência de custos processuais para a interposição do recurso, argumentando cerceamento de defesa;
Reforma da sentença
, para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com reconhecimento da abusividade dos valores cobrados pelo banco, em virtude da suposta ocorrência de anatocismo e outras cláusulas abusivas;
Concessão do efeito suspensivo ao recurso
, conforme art. 1.012, §4º do CPC, sob alegação de lesão grave decorrente da execução em curso;
Realização de perícia contábil
, com vistas a comprovar a abusividade e a existência de excesso na execução;
Condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais
, além da inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos doo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803641-73.2023.8.14.0136

APELANTE: CS5 TRANSPORTES MÁQUINAS E MINÉRIOS LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURAO E OUTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, deferindo a gratuidade tão somente nesta esfera recursal, a fim de permitir a apreciação do recurso.

A presente controvérsia decorre de apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com base no artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais pelo autor, ainda que facultado o parcelamento.

O apelante requer, em síntese, a concessão de gratuidade de justiça, a reforma da sentença para julgamento do mérito dos embargos à execução, a suspensão da execução, a realização de perícia contábil e a condenação do apelado em honorários advocatícios e custas processuais.

Fundamentação

Da Gratuidade de Justiça

O pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça já foi aprovado na decisão interlocutória de ID 17945343, que concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelante.

Conforme entendimento pacífico dos tribunais, é dever do requerente comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos, conforme exige o artigo 99, § 2º, do CPC. No caso dos autos, o apelante não apresentou elementos concretos que pudessem demonstrar a alegada impossibilidade financeira, sendo legítima a decisão que indeferiu o benefício.

Da Regularidade da Sentença

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e em conformidade com o artigo 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição caso não haja o pagamento das taxas iniciais no prazo estipulado.

A ausência de recolhimento das custas, ainda que possibilitado o parcelamento, configura desídia processual, impedindo o adiantamento da demanda. Importante ressaltar que, nos termos do dispositivo indicado, não é necessária intimação pessoal do autor para a prática do ato, sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído nos autos.

Da Impossibilidade de Reanálise do Mérito dos Embargos à Execução

A análise do mérito dos embargos à execução, pleiteada pelo apelante, depende do andamento regular da ação principal, que, contudo, foi corretamente extinta em razão do descumprimento de exigência processual essencial – o pagamento das custas iniciais.

Assim, não há como o Tribunal, em sede recursal, ultrapassar os óbices processuais e adentrar o mérito do feito, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Do Efeito Suspensivo e Demais Pedidos

Os pedidos de efeito suspensivo e de realização de perícia contábil estão diretamente vinculados ao mérito dos embargos à execução, que, como já apontado, não podem ser objeto de análise por este Tribunal em razão da extinção regular do feito.

Conclusão

Desta forma, não se verifica qualquer vício na sentença proferida pelo juízo a quo, a qual merece ser integralmente mantida, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025